Tribunal: TJPA
Processo: 0816537-70.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4706 - Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816537-70.2025.8.14.0301

APELANTE: PATRICK SOARES DA SILVA

APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
.
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO SEMINOVO. FALHA NA INSTALAÇÃO DE RASTREADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS POR CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença, nos autos de ação redibitória c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de fornecedora de veículos seminovos, em razão de vício oculto consistente em falha decorrente da instalação inadequada de rastreador, ocasionando sucessivos defeitos elétricos e mecânicos no automóvel.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.304,67 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais, reconhecendo a responsabilidade objetiva da fornecedora com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

O recorrente opôs embargos de declaração sustentando omissão quanto ao reconhecimento de despesas comprovadas no valor de R$ 11.628,00 e erro material relacionado ao montante de R$ 20.091,70 referente a reparos realizados junto à concessionária Via Marconi, além de requerer a majoração dos danos morais.

Os embargos declaratórios foram parcialmente acolhidos apenas para reconhecer o valor de R$ 11.628,00 como integrante dos danos materiais comprovados, mantendo-se inalterada a indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o apelante sustentou que os danos materiais efetivamente suportados totalizam R$ 34.024,37, diante da comprovação das despesas realizadas com reparos do veículo, além da necessidade de majoração da indenização por danos morais em razão da gravidade dos transtornos suportados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Saber se os danos materiais alegados foram integralmente comprovados e se é cabível a majoração da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

O conjunto probatório formado por ordens de serviço, notas fiscais e comprovantes de operação financeira demonstra suficientemente a realização das despesas suportadas pelo consumidor, inclusive quanto ao valor de R$ 20.091,70 referente aos reparos realizados na concessionária.

A ausência de impugnação específica dos documentos apresentados e a aplicação do art. 373, II, do CPC autorizam o reconhecimento integral dos danos materiais no valor de R$ 34.024,37.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando irrisório ou exorbitante a justificar intervenção da instância revisora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar a condenação por danos materiais para R$ 34.024,37, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “A comprovação dos danos materiais em relação de consumo pode decorrer de conjunto probatório harmônico e convergente, apto a demonstrar a efetiva ocorrência do prejuízo patrimonial”.

Tese de julgamento: “A revisão do quantum indenizatório por danos morais somente é cabível quando o valor arbitrado se mostrar manifestamente irrisório ou exorbitante”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º, 373, II, 487, I, e 1.022; Código Civil, art. 405; CDC, arts. 2º, 3º e 18.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 362 do STJ.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0816537-70.2025.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE:
PATRICK SOARES DA SILVA

APELADO:
LOCALIZA RENT A CAR S/A

RELATOR:
DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por PATRICK SOARES DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Redibitória c/c Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de LOCALIZA RENT A CAR S/A, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença recorrida, lançada ao ID 35033752, reconheceu a existência de vício oculto em veículo adquirido pelo autor junto à requerida, consistente em falha decorrente de instalação inadequada de rastreador, a qual teria ocasionado sucessivos problemas elétricos e mecânicos no automóvel, concluindo pela responsabilidade da fornecedora com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. O magistrado de origem entendeu comprovados apenas parte dos danos materiais alegados, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.304,67 (dois mil, trezentos e quatro reais e sessenta e sete centavos), referentes a despesas com auto socorro, instalação de bateria e transporte por aplicativo, além de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária e juros legais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais. Transcrevo o trecho da sentença:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

A) CONDENAR a ré, LOCALIZA RENT A CAR SA, ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 2.304,67 (dois mil, trezentos e quatro reais e sessenta e sete centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil);

B) CONDENAR a ré, LOCALIZA RENT A CAR SA, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil), por se tratar de responsabilidade contratual;

Considerando a sucumbência recíproca, mas em proporções distintas, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, na seguinte proporção:

a) A parte ré arcará com 80% (oitenta por cento) das custas e dos honorários de sucumbência, calculados sobre o valor da condenação.

b) A parte autora arcará com 20% (vinte por cento) das custas e dos honorários de sucumbência, calculados sobre o valor da condenação, sendo vedada a compensação dos honorários, conforme artigo 85, § 14, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Irresignado, o autor opôs embargos de declaração sustentando erro material quanto à ausência de consideração do comprovante de pagamento no valor de R$ 20.091,70 referente a despesas realizadas junto à empresa Via Marconi; omissão quanto ao reconhecimento do montante de R$ 11.628,00, cujos documentos comprobatórios teriam sido juntados sob sigilo; e necessidade de majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos por decisão de ID 35033760, exclusivamente para sanar omissão relativa aos danos materiais e reconhecer o valor de R$ 11.628,00 como integrante dos prejuízos comprovados, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença, inclusive quanto aos danos morais arbitrados. Vejamos:

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos em face da sentença de ID indicado, nos quais o embargante sustenta, em síntese: a existência de erro material no capítulo dos danos materiais; omissão quanto ao valor de R$ 11.628,00, cuja comprovação foi juntada sob sigilo, por conter dados bancários de terceiros; e requer, ainda, a majoração do dano moral arbitrado.

É o necessário.

Passo a decidir.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação do juízo valorativo já externado na sentença.

No caso concreto, assiste parcial razão ao embargante.

1. Da retificação dos danos materiais e da omissão quanto ao valor de R$ 11.628,00

Verifica-se, de fato, a ocorrência de omissão no capítulo da sentença referente aos danos materiais, especificamente quanto ao valor de R$ 11.628,00 (onze mil, seiscentos e vinte e oito reais), expressamente indicado na petição inicial e reiterado ao longo da instrução.

Constata-se, ainda, que o embargante promoveu a juntada de documentação comprobatória sob sigilo, providência que se mostra adequada e proporcional, uma vez que os documentos contêm dados bancários de terceiros, devendo ser preservado o sigilo financeiro, nos termos do art. 189, inciso III, do CPC.

Assim, acolhem-se os embargos, neste ponto, para sanar a omissão, reconhecendo-se o valor de R$ 11.628,00 como integrante dos danos materiais efetivamente comprovados, promovendo-se a retificação do capítulo correspondente, sem que isso implique rediscussão do mérito da causa.

2. Da manutenção da sentença quanto aos danos morais

Diversamente do que sustenta o embargante, não há omissão, contradição ou obscuridade no capítulo da sentença que fixou a indenização por danos morais.

O julgado enfrentou expressamente os fundamentos fáticos e jurídicos pertinentes, tendo fixado o quantum indenizatório com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz das circunstâncias do caso concreto.

A pretensão de majoração do dano moral extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração, configurando nítida tentativa de rediscussão do mérito, o que deve ser buscado pela via recursal própria.

Dessa forma, mantém-se integralmente a sentença quanto aos danos morais, sem qualquer alteração.

Dispositivo

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, exclusivamente para:

a) sanar a omissão e retificar o capítulo dos danos materiais, reconhecendo o valor de R$ 11.628,00, admitindo-se a documentação comprobatória sob sigilo, em razão de conter dados bancários de terceiros;

b) manter integralmente inalterados os demais termos da sentença, inclusive quanto aos danos morais, que permanecem tal como fixados.

Publique-se. Intimem-se.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, novamente, que restou devidamente comprovado o desembolso do valor de R$ 20.091,70 relativo a sete parcelas pagas à empresa Via Marconi, mediante comprovante acostado aos autos; que os danos materiais efetivamente suportados totalizam R$ 34.024,37, devendo ser integralmente ressarcidos; que a sentença incorreu em equívoco ao desconsiderar documentação comprobatória já constante dos autos; que a indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 mostra-se irrisória diante da gravidade dos fatos, da frustração experimentada pelo consumidor, da privação prolongada do uso do veículo e da incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor; e pugna, ao final, pela reforma parcial da sentença para majorar os danos materiais e morais.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 35045788, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando, em síntese: (i) inexistir qualquer vício na sentença recorrida; que o magistrado apreciou adequadamente o conjunto probatório, reconhecendo apenas os danos materiais efetivamente comprovados; que o valor de R$ 20.091,70 não estaria acompanhado de documentação idônea apta a demonstrar efetivo desembolso; que a pretensão recursal traduz mero inconformismo com a valoração da prova produzida; e que o quantum fixado a título de danos morais observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo fundamento para sua majoração.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta virtual.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES
Relator

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0816537-70.2025.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE:
PATRICK SOARES DA SILVA

APELADO:
LOCALIZA RENT A CAR S/A

RELATOR:
DES. RICARDO FERREIRA NUNES

VOTO

Preliminarmente, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Em continuidade, observo que a controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise da suficiência da prova documental produzida pelo autor quanto aos danos materiais pleiteados e da adequação do quantum fixado a título de danos morais.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO E DA RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA

A relação jurídica estabelecida entre as partes é manifestamente consumerista, incidindo, portanto, as disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

No caso concreto, restou suficientemente demonstrado que o veículo adquirido pelo autor junto à requerida apresentou vício oculto grave decorrente de instalação inadequada de rastreador, circunstância que ocasionou sucessivos defeitos elétricos e mecânicos, submetendo o consumidor a reiteradas tentativas frustradas de reparo.

A própria sentença reconheceu expressamente a existência do vício oculto e a falha na prestação do serviço, consignando que os problemas elétricos derivavam de “rastreador mal instalado” que ocasionava curto-circuito no sistema do veículo.

Assim, mostra-se incontroversa a responsabilidade objetiva da fornecedora pelos prejuízos decorrentes da comercialização de produto defeituoso, nos termos do art. 18 do CDC.

DOS DANOS MATERIAIS

A sentença recorrida reconheceu inicialmente apenas os valores de R$ 1.390,00 referentes a serviço de auto socorro e instalação de bateria, bem como R$ 914,67 relativos a despesas com transporte por aplicativo, totalizando R$ 2.304,67.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, o magistrado singular acolheu parcialmente a insurgência da parte autora para reconhecer também o valor de R$ 11.628,00, mantendo, contudo, o afastamento do montante de R$ 20.091,70.

Todavia, reexaminando detidamente o conjunto probatório constante dos autos, entendo assistir razão ao apelante.

Isso porque os documentos acostados aos autos revelam, de forma suficientemente robusta e harmônica, a efetiva realização das despesas relacionadas aos reparos do veículo.

Constam dos autos múltiplas ordens de serviço emitidas pela concessionária Via Marconi, descrevendo precisamente os defeitos elétricos apresentados pelo automóvel, os diagnósticos realizados e as peças substituídas (documento ID 35033716).

Além disso, verifica-se a existência de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica emitida pela empresa Via Marconi Veículos Ltda., identificando o autor como tomador do serviço e discriminando os reparos realizados no veículo objeto da lide.

De igual modo, a documentação acostada à pág. 19 do documento de ID 35033716 demonstra operação realizada mediante cartão de crédito junto à empresa Via Marconi, no valor de R$ 20.091,70, parcelado em sete vezes, contendo identificação do estabelecimento comercial, autorização da operação, número de parcelas e valor total da transação.

Embora a sentença tenha entendido inexistir prova suficiente do desembolso, observo que o conjunto documental deve ser apreciado de forma sistemática e em consonância com os princípios da razoabilidade e da verossimilhança, especialmente em demandas regidas pelo microssistema consumerista.

No caso dos autos, não se trata de documento isolado ou descontextualizado. Ao contrário, há ordens de serviço detalhadas, notas fiscais eletrônicas, comprovante de operação financeira vinculação expressa à concessionária responsável pelos reparos, correspondência temporal entre os documentos e compatibilidade entre os serviços descritos e os vícios reconhecidos judicialmente.

Tais elementos, apreciados em conjunto, revelam-se suficientes para demonstrar a efetiva realização das despesas suportadas pelo consumidor.

Ademais, a requerida não impugnou especificamente a autenticidade dos documentos apresentados, tampouco produziu prova apta a infirmar os gastos comprovados pela parte autora.

O art. 373, inciso II, do CPC, atribui à parte ré o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

Importante ressaltar, ainda, que a comprovação dos danos materiais mediante o conjunto probatório coerente e convergente, afasta o formalismo excessivo quando os documentos produzidos permitem aferir, com segurança, a ocorrência do prejuízo patrimonial.

Nesse contexto, entendo devidamente comprovado o prejuízo material integral alegado pelo autor, no importe de R$ 34.024,37 (trinta e quatro mil, vinte e quatro reais e trinta e sete centavos), correspondente a R$ 1.390,00 relativos a auto socorro e bateria, R$ 914,67 referentes a transporte por aplicativo; R$ 11.628,00 reconhecidos nos embargos declaratórios; e a R$ 20.091,70 relativos aos reparos realizados junto à Via Marconi.

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença para majorar a condenação por danos materiais ao valor integral pleiteado na inicial.

DOS DANOS MORAIS

No tocante aos danos morais, não assiste razão ao apelante.

É incontroverso que os fatos ultrapassaram o mero dissabor cotidiano, circunstância corretamente reconhecida pela sentença ao condenar a requerida ao pagamento de indenização moral.

Com efeito, a aquisição de veículo seminovo de elevado valor econômico gera legítima expectativa de regular funcionamento e segurança, expectativa esta frustrada em razão dos vícios apresentados pelo automóvel.

A situação submeteu o consumidor a sucessivas idas à oficina, privação do uso regular do bem e desgaste emocional decorrente da ausência de solução definitiva pela fornecedora, circunstâncias aptas a configurar dano moral indenizável, inclusive sob a ótica da teoria do desvio produtivo do consumidor.

Todavia, a majoração pretendida não se mostra necessária.

O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida, a vedação ao enriquecimento sem causa e as peculiaridades do caso concreto.

No caso dos autos, o magistrado singular ponderou adequadamente tais critérios ao fixar o valor de R$ 3.000,00, levando em consideração o período dos transtornos suportados, a condição econômica das partes e o caráter compensatório-pedagógico da medida.

Embora o recorrente sustente que o montante seria ínfimo diante da gravidade dos fatos, observa-se que esta Corte e o Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente afirmado que a revisão do quantum indenizatório somente se justifica quando o valor arbitrado se mostrar manifestamente irrisório ou exorbitante, hipótese não configurada no presente caso.

O valor fixado pelo juízo de origem revela-se suficiente para compensar os transtornos suportados pelo consumidor e, simultaneamente, desestimular a repetição da conduta pela fornecedora, sem ocasionar enriquecimento indevido.

Dessa forma, não vislumbro elementos concretos aptos a justificar a intervenção desta instância revisora quanto ao quantum indenizatório arbitrado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para majorar a condenação por danos materiais para R$ 34.024,37 (trinta e quatro mil, vinte e quatro reais e trinta e sete centavos), mantendo os demais termos da sentença.

Inverto o ônus sucumbencial, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES
Relator

Belém, 23/06/2026